Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015333-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), LORRANE DA SILVA - CPF: 704.530.141-35 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), LORRANE DA SILVA - CPF: 704.530.141-35 (PACIENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ÉRICA FERNANDA SANTOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.871.002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA - CPF: 060.886.751-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY BARBOSA SOUZA - CPF: 060.834.741-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSYCA LORENA SANTOS DE MORAIS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA
–
PACIENTE CONDENADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
- 1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INSTRUÇÃO ENCERRADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FEITO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS

- PANDEMIA DA COVID-19 QUE PODE TER ACARRETADO CERTA DEMORA NOS TRÂMITES PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUTOS QUE FORAM RECENTEMENTE REMETIDOS A ESTE E. SODALÍCIO PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS –
2. INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA À PRISÃO DOMICILIAR
– INFANTE QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DAS AVÓS MATERNA E PATERNA – PRESENÇA FÍSICA DA GENITORA QUE NÃO SE REVELA INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios; notadamente na hipótese dos autos, cuja instrução processual se encerrou com a prolação da sentença condenatória, fazendo incidir na hipótese a Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

2.

Além do mais, não há como desconsiderar que o feito correlato é complexo, na medida em que apura a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
]
cometidos por 05 (cinco) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que, em certa medida, contribui para eventual alongamento na marcha processual; valendo destacar ainda, que as medidas preventivas à propagação do novo coronavírus -

dentre as quais a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e o fechamento dos prédios do Poder Judiciário – podem ter colaborado para certa demora na tramitação do feito sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

3.

Outrossim, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício foi possível constatar que no dia 14/08/2020 os autos foram remetidos à 2a instância, a fim de que os recursos de apelação interpostos pelas partes sejam processados e julgados o quanto antes por este Sodalício, o que, de pronto, afasta a alegação defensiva de coação ilegal.

4.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, ressai da prova pré-constituída que o infante está sob a tutela das avós materna e paterna, que estão dispensando todos os cuidados necessários ao completo desenvolvimento da criança, não havendo qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis ao menor, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

5.

A reavaliação das prisões provisórias proposta pela CNJ ao editar a Recomendação n.o 62/2020 é medida excepcional, emergencial e transitória, não implicando em garantia de imunidade prisional, tampouco em salvo conduto para os indivíduos segregados, devendo ser avaliada casuisticamente pelo magistrado, que decidirá dentro de sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da prisão cautelar, se o caso concreto exige a imediata retirada do sujeito do ambiente carcerário.

6.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FELLIPE DE ALMEIDA

PACIENTE:

LORRANE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que

decretou e mantém por tempo excessivo sua prisão preventiva
nos autos da ação penal n.o 901-68.2018.811.0029 (cód. 66164), em que restou
condenada
à reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência do cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, todos da Lei n.o 11.343/06
.

A fim de contextualizar os fatos da hipótese versanda, assevera o impetrante que a favorecida nessa ordem encontra-se presa preventivamente desde
03/04/2018
e, conquanto o feito tenha sido sentenciado em
24/07/2019
e a defesa tenha interposto recurso de apelação em
07/08/2019
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, os autos não haviam sido remetidos à 2a instância para julgamento do apelo; o que, no entender do douto causídico, configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, porquanto o recolhimento cautelar ao cárcere
já perdura por cerca de 27 (vinte de sete) meses
, violando os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Demais disso, sustenta que a increpada faz jus à
prisão

domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
, visto que o crime pelo qual foi condenada não fora cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que é
genitora e a única responsável por uma criança de 03 (três) anos de idade
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.

Com base em tais premissas, e fazendo referência ainda à atual situação pandêmica causada pela Covid-19 bem como à precariedade das instalações sanitárias das unidades prisionais, a favorecer a propagação do vírus e aumentar os riscos de contágio; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol da paciente, a fim de agraciá-la com a liberdade provisória
“mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.

Instrui o remédio heroico com os documentos digitais anexados do ID 51328499 ao ID 51349953.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, vislumbrando que o caso não se amoldava às hipóteses passíveis de análise durante o período extraordinário, deixou de apreciar a liminar vindicada.

Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1014833-62.2019.811.0000, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência.

A liminar reclamada restou
indeferida
(ID 52337999) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o

ID 52840999.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 53940963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a favorecida nessa ordem encontra-se cautelarmente segregada nos autos da
ação penal n.o 901-68.2018.811.0029 (cód. 66164)
, porquanto restou
condenada
à reprimenda de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em decorrência do cometimento
dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, todos da Lei n.o 11.343/06;
o que, no entender do impetrante, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo, pois, a examinar o mérito do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

De proêmio, quanto à alardeada coação ilegal suportada pelo paciente decorrente do alargamento da marcha processual, entendo que referida pretensão
não faz jus à acolhida
.

Isso porque, como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se de um minucioso exame dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela autoridade impetrada,
ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício
, que no dia
27/03/2018
a autoridade policial da comarca de Canarana/MT representou pela prisão preventiva da paciente, diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida com a mercancia espúria de narcóticos.

No dia
02/04/2018
, após manifestação favorável do i. representante ministerial, o pleito formulado pelo Delegado de Polícia foi acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau, que decretou a medida constritiva à bem da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pela increpada; sendo a aludida ordem prisional devidamente cumprida no dia
03/04/2018
.

Encerradas as investigações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que, no dia
25/04/2018
ofertou denúncia em face da ora paciente
Lorrane da Silva
e dos demais investigados
Erica Fernanda Santos de Moraes
,
Josiane Rodrigues dos Santos
,
Uildemar Pereira Lima
e
Wesley Barbosa Souza
, dando-os como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, todos da Lei n.o 11.343/06;
ao que se sucedeu a determinação de notificação dos acusados no dia
27/04/2018
para que apresentassem suas respectivas defesas preliminares e a formulação de pedido de concessão da prisão domiciliar à segregada
Lorrane da Silva
, cuja análise foi postergada para após a juntada do relatório do estudo psicossocial.

O aludido relatório aportou aos autos da ação penal correlata no dia
07/06/2018
e, em
13/06/2018
o d. magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo de submissão da segregada à custódia em domicílio mantendo-a recolhida ao cárcere, por entender que seus cuidados não seriam imprescindíveis à seu filho menor de idade.

A instrução prosseguiu regularmente e, após inúmeras tentativas infrutíferas de nomeação de advogado dativo para patrocinar a defesa dos acusados hipossuficientes, com a retomada das atividades da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Canarana/MT, no dia
24/09/2018
os autos foram remetidos ao aludido órgão para adoção das providências cabíveis.

Devidamente apresentadas as defesas preliminares e afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
18/12/2018
, ocasião em que colhidos os depoimentos das testemunhas presentes e, diante da ausência de alguns dos réus, agendada a continuação do ato solene para
06/02/2019
– ocasião em que homologada a desistência da oitiva da testemunha
Ludmila Lima Martins
e determinada nova conclusão dos autos para deliberações.

Em seguida, o MM. Juiz de primeiro grau foi interpelado com novo pedido de revogação da custódia ou substituição do encarceramento pela prisão domiciliar, formulado pelas acusadas
Josiane Rodrigues dos Santos
e pela favorecida nessa ordem
Lorrane da Silva
; o qual restou igualmente indeferido, por meio de decisão prolatada no dia
12/02/2019
, ocasião em que designada nova audiência em continuação, a ser realizada por videoconferência no dia
14/02/2020
.

Na aludida data, após a realização do interrogatório dos acusados, o d. magistrado singular deu por encerrada a fase instrutória e determinou a remessa dos autos às partes para apresentação dos respectivos memoriais escritos.

Com a juntada das alegações derradeiras pela acusação e pela defesa, no dia
15/04/2019
os autos foram conclusos ao gabinete e em
24/07/2019
prolatada a sentença, condenando os réus pelo cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
À ora paciente
Lorrane da Silva
foi aplicada a reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, bem como o pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Os acusados foram devidamente intimados da sentença por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) publicado em
31/07/2019
; ao que se sucedeu a oposição de embargos de declaração tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa dos acusados, seguida da reanálise pelo MM. Juiz singular da indispensabilidade da prisão dos apenados que, no dia
10/09/2019
concluiu pela manutenção das prisões preventivas da paciente
Lorrane da Silva
e dos corréus
Josiane Rodrigues dos Santos
e
Uildemar Pereira Lima
– cujo direito de recorrer em liberdade já havia lhes sido negado na sentença.

Em
25/11/2019
o d. magistrado
a quo
proferiu decisão acolhendo os aclaratórios opostos pelo
Parquet
para corrigir erro material e sanar contradição na dosimetria da pena do coacusado
Uildemar Pereira Lima
; e acolhendo parcialmente os embargos opostos pela defesa dos apenados, tão somente para corrigir o dispositivo da sentença condenatória e fazer constar na 3a fase da dosimetria da pena dos réus o trecho pertinente à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, incs. III e VI da Lei n.o 11.343/06.

As partes interpuseram seus respectivos recursos de apelação, os quais foram devidamente recebidos pela d. autoridade judiciária de primeiro grau que, no dia
22/01/2020
remeteu os autos ao Ministério Público para contrarrazoar os apelos.

Sucede que, diante da inexistência de certificação nos autos quanto à intimação do réu
Wesley
acerca da sentença, bem como da ausência das razões recursais do condenado
Uildemar
, na data de
31/01/2020
o MM. Juiz singular proferiu o seguinte despacho,
verbis
:

“Vistos etc.

Inicialmente, proceda-se a secretaria com a certificação nos autos quanto a intimação do réu Wesley e se houve a indagação se há ou não interesse em recorrer da sentença, caso negativo, DETERMINO que seja novamente intimado da sentença, devendo constar manifestação expressa.

Considerando que o réu Uildemar Pereira era assistido pela defensoria e ao ser intimado da sentença manifestou interesse em recorrer,

e que atualmente esta Comarca não conta com atuação de Defensor Público, NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) dativo (a), para atuar na defesa do acusado, o (a) advogado (a) Ulysses Coelho Ohland, regularmente inscrito (a) no cadastro de advogados dativos desta comarca.

Intime-se o Advogado nomeado para que apresente as razões no prazo legal.

Após, apresentadas as razões da defesa, CERTIFIQUE-SE o necessário e REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões.

RECEBO o recurso interposto pelo Ministério Público.

Considerando que o órgão ministerial já apresentou as razões recursais, após a apresentação das razões recursais do réu Uildemar e certificação quanto ao interesse recursal de Wesley, INTIME-SE a Defesa dos réus a fim de que apresente as contrarrazões ao recurso.

Feito isso, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação e julgamento do recurso, observando a necessidade de encaminhamento das mídias constantes no processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe. Às providências.”

Na mesma data, compareceu à Secretaria da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT o corréu
Wesley
a fim de manifestar seu direito de recorrer da sentença condenatória, ocasião em que assinou o Termo de Apelação; e, após a juntada das respectivas razões e contrarrazões recursais, os autos foram conclusos ao gabinete para providências.

No dia
18/03/2020
, diante da situação pandêmica causada pelo Covid-19, que acarretou a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n.o 62/2020, que instituiu inúmeras medidas de combate à proliferação do vírus, inclusive no ambiente carcerário, recomendou-se ao d. magistrado
a quo
a reanálise das prisões cautelares impostas aos apenados; todavia, por entender que a jurisdição daquele juízo teria se esgotado com a prolação da sentença, o MM. Juiz de primeiro grau deixou de reavaliar a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta aos condenados,
reiterando a determinação de remessa dos autos à 2a instância.

Sucede que, frente à situação pandêmica vivenciada e às determinações dos órgãos sanitários competentes, foram tomadas inúmeras medidas preventivas como forma de conter a propagação do vírus no Estado de Mato de Grosso, dentre as quais o fechamento das portas de todos os prédios do Poder Judiciário e a suspensão de alguns prazos e atos processuais não urgentes desde o dia
20/03/2020
, por força de inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça; o que pode ter acarretado um diminuto atraso na remessa do feito ao Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos.

Contudo, consta no andamento processual disponível no sítio eletrônico do TJ/MT que no dia

03/08/2020
o d. magistrado singular reiterou a determinação de remessa dos autos à este Eg. Tribunal de Justiça e em
14/08/2020

foi certificada a remessa do processo [mídia digital gravada em CD-ROM] ao 2o grau

(andamento eletrônico da ação penal n.o
901-68.2018.811.0029 - cód. 66164
, disponível no sistema
Primus
); o que, de pronto, afasta as alegações defensivas de que há excesso de prazo na manutenção da prisão processual da paciente apto a configurar coação ilegal.

Fosse pouco, é certo que
a fase instrutória do feito correlato e encerrou com a prolação da sentença condenatória em 24/07/2019
, atraindo a incidência da
Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Além do mais, não se descura que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que, além de sofrer as conseqüências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta à favorecida nessa ordem, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias,
justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto
– notadamente na pandemia do novo coronavírus, situação de força maior que acarretou a tomada de medidas drásticas de isolamento e distanciamento

social, como o fechamento do comércio, de escolas e das instalações do Poder Judiciário, que suspendeu

o expediente presencial, prazos e atos processuais não urgentes por mais de 05 (cinco) meses.

Desta feita, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta à paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da prisão domiciliar.

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente seria a única responsável por uma criança de
03 (três) anos de idade
, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora o nobre causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente
é genitora e única responsável por uma criança de 03 (três) anos de idade
, em acurada análise do caderno processual eletrônico, não constatei a presença de elementos probatórios concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da favorecida nessa ordem são imprescindíveis ao infante.

Muito pelo contrário, consta dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora que os sucessivos pleitos defensivos de submissão da increpada à custódia em domicílio foram indeferidos porque, o relatório do estudo psicossocial revelou que a presença física da increpada é prescindível a seu filho, pois
“quem cuida do menor são as avós, materna e paterna”
(ID52840999, p. 04) que ficam com o menor em semanas alternadas e, inclusive, levam-no ao encontro do genitor que, aparentemente, também possui algum envolvimento com a criminalidade, visto que está segregado na Cadeia Pública de Canarana/MT.

E mais! Não há como desconsiderar que a increpada restou
condenada
pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06
, que diz respeito à
prática da mercancia espúria de narcóticos mediante o envolvimento de menores ou visando atingir criança, adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida e capacidade de entendimento ou determinação, o que claramente se contrapõe à
ratio deciendi
do voto proferido pelo STF no
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral à criança e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar do menor
Luiz Fernando Silva de Jesus
de 03 (três) anos de idade, máxime diante das informações de que o infante está sob a tutela das avós materna e paterna, que estão fornecendo os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da criança, impede-se a concessão da benesse almejada.

E quanto às alegações feitas
en passant
pela defesa, no sentido de que a manutenção da paciente em ambiente carcerário aumenta os riscos de contágio pelo novo coronavírus, a corroborar a necessidade de submetê-la à custódia em domicílio ou substituir a prisão por medidas cautelares alternativas; friso que a reavaliação das prisões cautelares propostas pelo Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação n.o 62/2020 é medida de caráter
excepcional, emergencial e transitório,
devendo ser avaliada casuisticamente, não constituindo precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar a todos que as reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do CNJ e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do Covid-19
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de
recomendação
, ou seja,
traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Por oportuno, ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do(a) preso(a), por estar inserido(a) no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar a subsunção da increpada às hipóteses descritas no aludido normativo, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão da encarcerada ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-la à prisão domiciliar à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LORRANE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020